Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716600-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELE FATIMA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mikaele Fatima Vieira de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 157037320 do processo n. 0718118-08.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Silimed - Indústria de Implantes Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a ré o custeio do procedimento cirúrgico de troca das próteses mamárias no valor de R$22.096,00 (vinte e dois mil e noventa e seis reais). Em suas razões recursais (ID 46304664), narra a agravante que necessita trocar suas próteses de silicone mamárias, fabricadas pela pessoa jurídica ré, pois se verificou que se encontravam rompidas, conforme indica laudo médico acostado nos autos. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e aponta a responsabilidade objetiva da fabricante das próteses industriais, ante a verificação de defeitos. Destaca a urgência do procedimento, pois há risco de dano grave à sua saúde com o extravasamento de silicone para o corpo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a cobertura pela agravada do procedimento de retirada das próteses e reconstrução mamária com novo implante, no valor de R$22.096,00 (vinte e dois mil e noventa e seis reais). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 46391728, a Exma. Juíza Convocada, Dra. Maria Leonor Leiko Aguena, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a agravada SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA arque com todas as despesas para a realização da cirurgia da agravante MIKAELE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA, objetivando o explante das próteses mamárias e, no mesmo procedimento, o implante de novas próteses, a ser realizada por indicação do médico cirurgião plástico da confiança da recorrente”, bem como “promova o depósito judicial no valor de R$22.096,00 (vinte e dois mil noventa e seis reais), sob pena de multa diária de R$600,00 (mil reais), no limite de R$100.000,00 (cem mil reais)”. O médico da autora, intimado da autorização de realização do procedimento, informou ao oficial de justiça que “já havia efetuado a cirurgia há mais de 10 dias, bem como deixado as próteses com a agravante, Sra. Mikaele Fátima” (ID 46926673). A Exma. Juíza Convocada, Dra. Maria Leonor Leiko Aguena, então, determinou a intimação da parte agravante para se manifestar acerca da eventual perda de objeto do presente recurso (ID 47543438). Petição da recorrente no ID 47938258, em que reitera o seu interesse no julgamento do feito. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a autora ajuizou ação de conhecimento em que busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da necessidade de troca das próteses mamárias rompidas e fabricadas pela pessoa jurídica requerida. Por considerar ser um procedimento cirúrgico de urgência, pleiteou a antecipação da tutela no tocante a cobertura da cirurgia pela ré. O pedido liminar foi, contudo, indeferido pelo magistrado de origem (ID 157037320). Interposto o presente agravo de instrumento, a Exma. Juíza Convocada, Dra. Maria Leonor Leiko Aguena, em 8/5/2023, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar que a agravada SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA arque com todas as despesas para a realização da cirurgia da agravante MIKAELE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA, objetivando o explante das próteses mamárias e, no mesmo procedimento, o implante de novas próteses, a ser realizada por indicação do médico cirurgião plástico da confiança da recorrente”, bem como “promova o depósito judicial no valor de R$22.096,00 (vinte e dois mil noventa e seis reais), sob pena de multa diária de R$600,00 (mil reais), no limite de R$100.000,00 (cem mil reais)” (ID 46391728). Ocorre que, durante o processamento deste recurso, verificou-se que a autora/agravante havia realizado a cirurgia, às suas custas, antes do deferimento da referida tutela de urgência. Com efeito, o médico da autora, ao ser intimado da autorização de realização do procedimento (20/5/2023), informou ao oficial de justiça que “já havia efetuado a cirurgia há mais de 10 dias, bem como deixado as próteses com a agravante, Sra. Mikaele Fátima” (ID 46926673). Posteriormente, a própria autora, intimada para esclarecer a situação, afirmou que foi submetida a troca das próteses em 6/5/2023, utilizando-se de reservas financeiras de seus familiares (ID 47938258). Observa-se, portanto, a perda superveniente do objeto do recurso, haja vista a realização da cirurgia pretendida, às expensas da própria autora, após a interposição do presente agravo de instrumento, mas antes do deferimento da tutela liminar. Dessa forma, não há a necessidade do provimento jurisdicional propugnado, nem mais existe o alegado risco à saúde ou a urgência que, inicialmente, fundamentou o pedido. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal em caso semelhante: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRITO FEDERAL. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. REDE PÚBLICA OU PARTICULAR. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CIRURGIA REALIZADA. 1. No caso, a cirurgia não foi realizada por força de determinação judicial, haja vista que a antecipação de tutela foi indeferida, e o agravo de instrumento interposto pela autora foi improvido. 1.1. Não mais subsiste o interesse processual, visto que este decorre da presença do binômio necessidade-utilidade da intervenção judicial. 2. O reconhecimento da perda superveniente do interesse processual é medida que se impõe, pois uma vez realizada a cirurgia, o pleito inicial perde o seu objeto. 3. Remessa oficial provida. (Acórdão 839575, 20130110422879RMO, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2014, publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 171) Destarte, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva tão a imediata realização da cirurgia de troca das próteses mamárias, o que ocorreu independente de tutela jurisdicional. Ressalte-se, por fim, que a responsabilidade da pessoa jurídica ré e eventual condenação ao ressarcimento pelos danos materiais será discutido, na origem, no curso do processo, haja vista constituir um dos objetos da ação ajuizada. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Revogo os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora